Tribunal: TJMT
Processo: 1002754-27.2025.8.11.0037
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002754-27.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EZEQUIEL SILVA BURSOI - CPF: 028.340.931-21 (RECORRENTE), THALES VINICIUS DE MATOS MOURA - CPF: 036.341.721-42 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍNCULO CONTRATUAL. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado do autor, declarando a inexigibilidade de débito oriundo de contrato de cartão de crédito e condenando o banco réu ao pagamento de indenização por danos morais. A sentença de primeiro grau havia julgado improcedente o pedido e condenado o autor por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática encontra respaldo no art. 932, IV, do CPC, autorizando o julgamento singular do recurso; (
ii
) saber se os documentos apresentados pelo banco são suficientes para comprovar a existência do vínculo contratual e a legalidade da negativação; (
iii
) saber se estão presentes os requisitos para a configuração do dano moral e a adequação do quantum indenizatório arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento monocrático está amparado no art. 932, IV, alíneas "a" e "c", do CPC, compatível com a sistemática dos Juizados Especiais, e foi corretamente fundamentado com base em jurisprudência consolidada.

Os documentos apresentados pelo banco (telas sistêmicas e faturas) são insuficientes para demonstrar a anuência do consumidor, sendo incabível presumir a validade do vínculo contratual na ausência de comprovação inequívoca.

A ausência de contrato válido torna indevida a negativação e caracteriza falha na prestação do serviço, conforme o art. 14 do CDC, ensejando a reparação por danos morais in
re

ipsa
.

O valor da indenização, fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a anotação única e breve.

A penalidade por litigância de má-fé foi corretamente afastada, por ausência de dolo processual, configurando legítimo exercício do direito de ação.

Os encargos moratórios foram corretamente fixados: juros desde a data da inscrição, conforme a Súmula 54 do STJ, e correção monetária pelo INPC a partir da decisão monocrática, conforme a Súmula 362 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A apresentação de telas sistêmicas e faturas, desacompanhadas de contrato assinado, não comprova a existência de vínculo contratual válido. 2. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral in
re

ipsa
. 3. A ausência de dolo do consumidor em litigar não caracteriza má-fé.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno (ID 318418891) interposto pelo ITAÚ UNIBANCO S.A., figurando este como Recorrido na fase recursal original e, doravante, como Agravante nesta via incidental, contra a decisão monocrática (ID 312719354) que deu parcial provimento ao Recurso Inominado (ID 312480854) interposto por EZEQUIEL SILVA BURSOI, parte inicial Autora e, aqui, Agravada.

Da Peça Inaugural e a Defesa (ID 312479886 e 312479893): O Agravado, EZEQUIEL SILVA BURSOI, ajuizou a ação (ID 312479886), afirmando ter sido surpreendido pela negativação de seu nome, aduzindo desconhecer qualquer relação jurídica ou débito com o ITAÚ UNIBANCO S.A. A cobrança impugnada referia-se ao valor de R$ 352,23 (trezentos e cinquenta e dois reais e vinte e três centavos), proveniente do contrato n° 5154597810000. O Requerido, em resposta (ID 312479893), trouxe um conjunto probatório, incluindo fatur
as (ID 312479894) e telas sistêmicas (ID 312479898.

Do Julgamento Colegiado Singelo (ID 312480850 e 312480851): O Juízo de primeira instância (ID 312480850) acolheu as provas do Requerido, reconhecendo a existência do vínculo jurídico e a legitimidade da dívida. Consequentemente, julgou totalmente improcedente o pleito autoral, afastando a declaração de inexistência de débito e a condenação por danos morais. Ademais, o Juízo a quo vislumbrou conduta temerária e desleal do Autor ao negar fatos manifestamente comprovados, condenando-o ao pagamento de multa de
5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da causa por litigância de má-fé (ID 312480850, p. 369/460).

Do Recurso Inominado (ID 312480854): Inconformado, EZEQUIEL SILVA BURSOI interpôs Recurso Inominado, reafirmando o desconhecimento da contratação e a fragilidade dos documentos apresentados pelo banco por se
tratarem
de provas unilaterais. Pugnou pela reforma da sentença para declarar a inexistência do débito e condenar o Banco ao pagamento de danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Da Decisão do Relator (ID 312719354): Por meio da decisão monocrática (ID 312719354), deu parcial provimento ao apelo do Autor. Fundamentou sua decisão na insuficiência das provas (faturas e telas sistêmicas), que, por serem unilaterais, não seriam hábeis a comprovar a manifestação de vontade do consumidor, invalidando o contrato. Reformou a sentença para: a) Declarar a inexigibilidade do débito; b) Condenar o ITAÚ UNIBANCO S.A. ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 2.000,00 (dois mil re
ais); e c) Afastar a condenação por litigância de má-fé.

Os Fundamentos do Agravante (ID 318418891): Em face da decisão monocrática, o ITAÚ UNIBANCO S.A. interpôs Agravo Interno, sustentando preliminarmente a impossibilidade de julgamento monocrático por não se enquadrar o caso nas hipóteses do artigo 932 do Código de Processo Civil. No mérito, defende a primazia da sentença de primeiro grau, eis que as provas de contorno são robustas e suficientes para demonstrar a legitimidade do débito e afastar a alegada fraude, configurando, portanto, exercício regular de di
reito. Pediu, por conseguinte, o afastamento total da condenação por danos morais e a manutenção da condenação por litigância de má-fé imposta na base. Subsidiariamente, impugnou o termo inicial dos juros de mora (Súmula 54/STJ) e a atualização monetária (defendendo a aplicação da Taxa Selic deduzida o IPCA, nos termos da Lei n° 14.905/2024).

O Agravado apresentou intempestivamente as contrarrazões ao Agravo Interno (ID 324823877 e Certidão ID 325323865). É de se registrar que o Agravante cumpriu a exigência de recolhimento do preparo (ausente in
casu
por se tratar de incidente interno movido por Recorrido já condenado) e os autos foram remetidos a este Colegiado para deliberação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

O agravo interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. No entanto,
não
merece provimento.

Da Preliminar de Impossibilidade de Julgamento Monocrático

A arguição do Agravante de que a Decisão Monocrática (ID 312719354) seria nula por não se enquadrar nas hipóteses do artigo 932, inciso IV, do Código de Processo Civil, não merece acolhimento. O julgamento monocrático encontra respaldo na necessidade de dar celeridade ao rito dos Juizados Especiais e instrumentalizou-se na aplicação de jurisprudência consolidada desta Turma Recursal (Súmula 34, que trata da insuficiência de telas sistêmicas como prova isolada). A Decisão Monocrática, ao se pautar em entendi
mento sumular e em precedentes consolidados sobre a valoração da prova e a responsabilidade civil objetiva do fornecedor, agiu dentro das prerrogativas regimentais e legais. Assim, ausente o vício processual, rejeito a preliminar de inadequação da via recursal singular.

Da Tese Central do Agravante: A Insuficiência Probatória da Contratação

O Agravante reitera a tese de que os pagamentos efetuados pelo Agravado, evidenciados nas faturas (ID 312479894), somados às telas sistêmicas, seriam suficientes para comprovar a existência e a validade do liame contratual, descaracterizando a fraude. Conforme acertadamente ponderado pelo Juízo Singular cuja decisão ora se mantém, tais elementos, por si sós, não são capazes de atestar a hígida manifestação de vontade do consumidor na origem da contratação. É plausível que pagamentos tenham sido efetuados po
r engano, ou mesmo que a fraude tenha se estendido por certo período antes de ser descoberta, não se podendo convalidar um negócio jurídico viciado em sua origem por atos posteriores que não ratificam a manifestação de vontade inicial, a qual é expressamente negada.

O Direito do Consumidor impõe ao fornecedor de serviços o dever de comprovar a validade do negócio jurídico quando este é veementemente impugnado pelo consumidor, utilizando-se de meios probatórios que superem a unilateralidade. A mera existência de pagamentos (documentos unilaterais) ou a produção de telas internas, ainda que indiquem um fluxo financeiro, não substituem a prova primária do consentimento, como o contrato assinado ou a demonstração de validação por biometria inequívoca. A ausência de um inst
rumento contratual válido ou de um meio de ratificação da contratação demonstra falha grave no sistema de segurança do Agravante e fragiliza todos os argumentos acerca do "comportamento concludente" do Agravado. É de conhecimento notório a multiplicidade de fraudes por abertura de contas e obtenção de produtos financeiros mediante o uso indevido de dados pessoais do consumidor, sendo imperiosa a atuação do Poder Judiciário para impedir que as instituições financeiras se valham de provas frágeis para imputar
dívidas a consumidores.

Nesse diapasão, a decisão monocrática de ID 312719354, ao declarar a insuficiência das provas e, consequentemente, a inexigibilidade do débito impugnado, manteve-se fiel à jurisprudência consumerista que protege o hipossuficiente contra os riscos da atividade desenvolvida pelas instituições financeiras.

Ilicitude da Negativação, Configuração do Dano Moral e Quantum Indenizatório

Confirmada a inexistência do débito devido à falha do Agravante em comprovar a contratação, torna-se ilegal e ilícita a negativação do nome do Agravado em cadastro restritivo de crédito (ID 312480853, com anotação em 15/02/2023), configurando o ato ilícito a ensejar a responsabilidade objetiva do fornecedor, conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

O dano moral, neste contexto, é de natureza in
re

ipsa
, ou seja, decorre da própria ofensa, sendo presumida a violação à honra objetiva e subjetiva do consumidor. O pleito do Agravante pela total exclusão da condenação se mostra incompatível com o reconhecimento da ilicitude do seu ato.

Quanto ao montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixado na decisão monocrática, este se mostra adequado e alinhado aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade adotados por esta Turma Recursal em casos de negativação indevida singular. O valor cumpre o caráter compensatório para o ofendido e o pedagógico para o ofensor, sem resultar no enriquecimento sem causa do Agravado, o que inviabiliza o acolhimento do pedido subsidiário de redução.

Do Afastamento da Litigância de Má-Fé

O Agravante pugna pelo restabelecimento da condenação por litigância de má-fé imposta pela sentença de primeiro grau, sob a alegação de que o Agravado alterou a verdade dos fatos ao negar o débito que havia sido parcialmente pago.

Consoante demonstrado, a ausência de prova da contratação subjacente à dívida é responsabilidade primária do fornecedor. O simples fato de o consumidor vir a juízo questionar a origem de um débito que considera indevido, ainda que haja pagamentos controversos, não configura, por si só, a má-fé processual. A litigância de má-fé exige a comprovação de dolo ou intenção ilícita do litigante em causar prejuízo processual ou ético, o que não se verifica no mero exercício do direito de defesa e de acesso à justiça
.

Dessa forma, a decisão monocrática agiu corretamente ao afastar a sanção de litigância de má-fé, e tal afastamento deve ser mantido por este Colegiado.

Da Incidência dos Juros e Correção Monetária

A Decisão Monocrática determinou a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar do evento danoso (data da inscrição indevida, 13/01/2023), em conformidade com o enunciado da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça (para responsabilidade extracontratual), e correção monetária a partir do arbitramento (data da decisão monocrática, 08/09/2025), pelo INPC (Súmula 362 do STJ).

Os critérios e termos iniciais adotados estão perfeitamente adequados ao entendimento jurisprudencial pátrio consolidado para a indenização por dano moral em responsabilidade extracontratual. O argumento subsidiário do Agravante para a aplicação da Lei nº 14.905/2024, que modifica o art. 406 do Código Civil, não se aplica à data do evento danoso (2023), que rege os juros de mora. Ademais, a aplicação irrestrita das Súmulas 54 e 362 do STJ para fixação dos encargos moratórios em sede de dano moral preenche o
s requisitos legais aplicáveis.

Por todos os fundamentos acima expostos, e não havendo qualquer vício a ser reformado, o Agravo Interno deve ser improvido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4º do CPC, de 5% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

Condeno a parte recorrente

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025